Tribunal: TCU
Processo: 037.097/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração opostos pela embargante em face de decisão que indeferiu recursos de reconsideração, confirmando o julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis em razão de irregularidade verificada na execução de contrato PD/11-003/97firmado para a execução de serviços de manutenção na BR-070/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam dos segundos Embargos de Declaração opostos pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez, ex-Chefe do Serviço de Supervisão e Orientação Técnica do extinto DNER, contra o Acórdão 1003/2020 (Peça 213), que conheceu e negou provimento aos anteriores Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 1.943/2019, que indeferiu Recursos de Reconsideração, confirmando o julgamento pela irregularidade das contas da recorrente, proferido no bojo desta Tomada de Contas Especial, para, no mérito, rejeitá-los; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez, em face do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e demais interessados.